Tribunal: TJSP
Processo: 2176654-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DECISÃO QUE INDEFERE A INCLUSÃO DO PAI DA ESTUDANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO
- Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial referente a prestação de serviços escolares para a filha da executada – Pedido de inclusão do pai da aluna no polo passivo da ação – Título

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DECISÃO QUE INDEFERE A INCLUSÃO DO PAI DA ESTUDANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO
- Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial referente a prestação de serviços escolares para a filha da executada – Pedido de inclusão do pai da aluna no polo passivo da ação – Título subscrito tão somente pela executada – Solidariedade não presumida, a não ser em virtude de lei ou convenção das partes - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176654-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante COLÉGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA ME, é agravada CAMILA
ORNAGHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176654-07.2020.8.26.0000 -Voto no 31559
2
Agravo de Instrumento no 2176654-07.2020.8.26.0000
Agravante: Colégio Ribeiro Maia Ss Ltda. - ME
Agravada: Camila Ornaghi
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Comarca: São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível
Voto 31559

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
DECISÃO QUE INDEFERE A INCLUSÃO DO PAI
DA ESTUDANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO
- Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial referente a prestação de serviços
escolares para a filha da executada
Pedido de
inclusão do pai da aluna no polo passivo da ação
Título subscrito tão somente pela executada

Solidariedade não presumida, a não ser em virtude
de lei ou convenção das partes - Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 123/124 dos autos originários
que, na execução de título extrajudicial1 movida por Colégio
Ribeiro Maia Ss Ltda. ME em face de Camila Ornaghi, indeferiu
o pedido de inclusão do pai da estudante no polo passivo da ação.
O exequente recorre.
O
recurso
foi
recebido
e
bem
processado.
1 Valor da causa: R$ 9.246,02 em março de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176654-07.2020.8.26.0000 -Voto no 31559
3
Dispensada a contraminuta em razão
da ausência de prejuízo à agravada executada.
É o relatório.
Da inicial percebe-se que as partes
mantiveram contrato de prestação educacional da filha da
executada referente ao ensino fundamental. O contrato previa o
pagamento de R$ 8.568,43 em 12 vezes iguais e subsequentes de
R$ 659,11, além da matrícula e material didático. A executada se
tornou inadimplente a partir da quinta parcela do contrato, razão do
ajuizamento da presente execução.
Citada
a
executada
não
opôs
embargos nem ofereceu bens à penhora. Infrutíferas as diligências
em relação a bens penhoráveis. Requereu a exequente a inclusão
do pai da aluna no polo passivo da execução.
Não há o que se reformar na decisão
combatida.
É regra basilar do Direito que a
execução do título extrajudicial só pode atingir aquele que consta
no título, não podendo alcançar terceiros (cf. art. 779, I, CPC).
Aliás, a identificação precisa dos
sujeitos da obrigação é inerente à própria certeza que deve
perfazer o título executivo. Assim, somente aquele que firmou o
título na qualidade de responsável pela obrigação é que pode ser
chamado a cumpri-la.
Sendo assim a r. decisão deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176654-07.2020.8.26.0000 -Voto no 31559
4
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos, corretamente concluindo que:
“A solidariedade dos genitores
com relação a obrigações relativas ao poder familiar se dá para
com o filho, este é o beneficiário da norma; no caso concreto,
trata-se de demanda de caráter obrigacional, não de direito de
família; por conseguinte, são obrigados apenas e tão-somente
os que figuram no contrato, não existe previsão legal para em
favor de terceiros valer-se da alegada solidariedade, além
disso, apenas para ilustração, caso o casal seja divorciado a
obrigação do pai resume-se ao pagamento da pensão e não se
torna solidário com pagamento de mensalidades contratadas
pela genitora se esta que assinou o contrato, pois sendo assim
responderia por despesas muito superiores a própria pensão
alimentícia a que obrigado”.
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida por seus próprios fundamentos a decisão recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176654-07.2020.8.26.0000 -Voto no 31559
5
recurso.
MARINO NETO
Relator